Tribunal: TJES
Processo: 5005971-04.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005971-04.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GH TECHNOLOGIES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 5005971-04.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADO: GH TECHNOLOGIES LTDA

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE ICMS. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA EMPRESA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por GH TECHNOLOGIES LTDA contra sentença que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, declarou extinto, pelo pagamento, o crédito tributário referente ao Aviso de Crédito n. 7.335.762-5 (CDA n. 1261/2023), condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Estado apelou quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, invocando o princípio da causalidade. A empresa interpôs recurso adesivo requerendo o ressarcimento dos valores adiantados a título de honorários periciais (R$ 6.501,76), com fundamento no art. 82, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da sucumbência ou da causalidade, em ação anulatória de débito fiscal julgada procedente; (ii) estabelecer se o Estado deve ressarcir os honorários periciais antecipados pela contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ adota o princípio da causalidade para a fixação dos ônus processuais quando a necessidade da demanda decorre de ato ou erro da parte autora, ainda que seu pedido seja julgado procedente.

4. A prova pericial conclui que a cobrança indevida decorreu de erro da própria contribuinte, que escriturou de forma equivocada sua EFD, deixando de estornar débitos já pagos, o que levou o sistema do Fisco a gerar automaticamente a nova cobrança.

5. A autora poderia ter corrigido a falha por meio de retificação administrativa, sem necessidade de ação judicial, razão pela qual deu causa à instauração da lide.

6. A resistência do Estado em contestar a ação não afasta a origem do litígio, imputável exclusivamente à empresa, o que afasta sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

7. O pedido de ressarcimento dos honorários periciais pela contribuinte, fundado na sucumbência, resta prejudicado, pois a responsabilidade pelas despesas processuais recai sobre quem deu causa ao processo, no caso, a autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Estado provido. Recurso adesivo da empresa desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade quando a demanda decorre de erro exclusivo da parte autora.

2. O erro na escrituração fiscal digital que gera cobrança em duplicidade de ICMS caracteriza causa suficiente para atribuir à contribuinte a responsabilidade pelas despesas processuais.

3. Não cabe ao ente público ressarcir honorários periciais quando a perícia se fez necessária para esclarecer equívoco cometido pela própria parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 2º, e 85, §§ 2º e 3º; CTN, art. 151, III; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.780.067/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.05.2025, DJe 21.05.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.263.465/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.03.2024, DJe 14.03.2024; TRF3, ApCiv 5006871-51.2023.4.03.6105, Relª Desª Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 25.06.2025; TRF3, ApCiv 0022554-77.2015.4.03.6144, Relª Desª Fed. Denise Aparecida Avelar, j. 21.10.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos, para negar provimento ao interposto pela parte autora e dar provimento ao interposto pelo réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível e de apelação cível adesiva interpostas, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id. 14872743) e por
GH TECHNOLOGIES LTDA
(Id. 14872745), em face da r. sentença (Id. 14872731), integrada pela decisão em sede de embargos de declaração (Id. 14872742), que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou procedente a pretensão autoral para DECLARAR EXTINTO, pelo pagamento, o crédito tributário cobrado por meio do Aviso de Crédito 7.335.762-5 (CDA n. 1261/2023) e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no princípio da sucumbência.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em seu apelo, não se insurge contra a extinção do débito, mas pleiteia a reforma da sentença exclusivamente no tocante aos ônus sucumbenciais. Sustenta, em síntese, que: (i) a cobrança do tributo, embora indevida, foi motivada por erro exclusivo da própria contribuinte, que escriturou de forma extemporânea e equivocada as notas fiscais em sua Escrituração Fiscal Digital (EFD); (ii) a autora deu causa à instauração da demanda judicial, pois poderia ter sanado o equívoco na via administrativa; e (iii) deve ser aplicado o princípio da causalidade para inverter o ônus da sucumbência, condenando-se a autora ao pagamento das custas e honorários.

Por sua vez,
GH TECHNOLOGIES LTDA
interpôs recurso adesivo, no qual requer a reforma parcial da sentença para que o Estado seja expressamente condenado a lhe ressarcir os valores adiantados a título de honorários periciais (R$ 6.501,76). Fundamenta seu pleito no art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil, que prevê o dever do vencido de pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Contrarrazões pela
GH TECHNOLOGIES LTDA
pelo desprovimento do recurso do Estado (Id. 14872747) e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pelo desprovimento do recurso adesivo (Id. 14872750).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações da tramitação sobre a demanda em primeira instância.

Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
GH TECHNOLOGIES LTDA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em sua petição inicial (Id. 14872673), a autora pleiteou, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado no Aviso de Cobrança n. 7.335.762-5 (CDA n. 1261/2023), mediante depósito integral, e, no mérito, a declaração de extinção do referido débito. Como causa de pedir, alegou a ocorrência de cobrança em duplicidade (
bis in idem
), argumentando que o ICMS exigido, referente a operações de outubro de 2018, já havia sido integralmente pago, fato que, segundo afirma, teria sido reconhecido pelo próprio Fisco em processo administrativo anterior. A nova cobrança teria se originado de um erro sistêmico após a autora ter regularizado sua escrituração fiscal (EFD), incluindo notas fiscais cujo tributo já estava quitado.

Citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação (Id. 14872689), na qual não negou o pagamento anterior, mas defendeu a legitimidade do lançamento fiscal. Sua tese central foi de que a nova cobrança foi gerada de forma automática e correta, com base exclusivamente nas informações prestadas pela própria contribuinte em sua EFD. Alegou que a autora, ao realizar a escrituração extemporânea das notas, o fez de forma equivocada, declarando novamente o débito sem promover os estornos contábeis adequados, dando causa, assim, à instauração da cobrança e da própria lide.

Deferida a dilação probatória, foi produzida prova pericial contábil. O laudo técnico (Id. 14872717) concluiu que, de fato, houve o pagamento em duplicidade do tributo, mas também evidenciou que a nova cobrança foi originada por uma falha na declaração retificadora apresentada pela empresa.

Ao sentenciar o feito (Id. 14872731), o juízo
a quo
, com base nas conclusões da perícia, julgou procedente o pedido para declarar extinto o débito fiscal, condenando o Estado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da sucumbência.

Segundo se depreende, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à distribuição dos ônus de sucumbência e à responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais em ação anulatória de débito fiscal julgada procedente.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, para declarar a extinção do crédito tributário, sob o fundamento de que a prova pericial contábil (Id. 14872717) comprovou inequivocamente que o ICMS cobrado já havia sido pago anteriormente pela autora, configurando
bis in idem
. Contudo, condenou o Estado réu nos ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da sucumbência (Id. 14872742).

Portanto, deve ser aferido se, no caso concreto, deve prevalecer o princípio da sucumbência ou o da causalidade para a definição do responsável pelos custos do processo, incluindo os honorários periciais.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual “
a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte
ex adversa
a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada
” (AREsp n. 2.780.067/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

Emm igual sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ
1. Pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.263.465/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar a origem do lançamento tributário que deu azo à presente demanda. Conforme restou exaustivamente demonstrado nos autos, especialmente por meio do laudo pericial (Id. 14872717) e da própria manifestação técnica da Secretaria da Fazenda (Id. 14872721), a emissão do Aviso de Cobrança n. 7.335.762-5 ocorreu de forma automática e exclusiva em razão de informações prestadas pela própria contribuinte em sua Escrituração Fiscal Digital (EFD).

O
expert

do juízo foi categórico ao atestar que a cobrança indevida de R$48.813,98 foi gerada porque, na EFD retificadora, a autora deixou de realizar o estorno do ICMS destacado nas notas fiscais, declarando, por equívoco, um débito já quitado. Nesse sentido, cito o seguinte trecho da perícia:

Portanto, a Perícia certifica que,
face ao não estorno do ICMS destacado nas NFe ́s de saída escrituradas como registros extemporaneos na EFD retificadora de outubro/21
, o débito de ICMS extra-operação consignado nessa EFD com código de receita 121-0 está a maior que o devido em R$ 48.813,98.

Em outras palavras, o laudo confirma que a declaração fiscal preenchida pela própria empresa continha um erro (a ausência do estorno) que, por sua vez, levou o sistema do Fisco a gerar, de forma automática, a nova cobrança.

Nesse contexto, embora a pretensão de mérito da autora seja legítima — a anulação de uma cobrança em duplicidade —, a causa primária e determinante para a instauração de todo o imbróglio, desde o lançamento indevido até a necessidade de ajuizamento desta ação, foi o seu próprio erro. O Estado, ao efetuar a cobrança, agiu de forma vinculada às informações que lhe foram unilateralmente fornecidas.

A jurisprudência, ao interpretar o princípio da causalidade em matéria tributária, é firme no sentido de que, quando o ajuizamento da ação fiscal decorre de erro do próprio contribuinte, é indevida a condenação da Fazenda Pública em honorários. A propósito, cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEF.
PEDIDO DE REVISÃO DA DÍVIDA INSCRITA. ERRO NO PREENCHIMENTO DA GFIP. CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que homologou o pedido de extinção da execução fiscal com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80, sem fixação de honorários advocatícios. A recorrente alegou que o pedido de revisão da dívida foi formulado antes da propositura da execução e que, por isso, a exequente deveria arcar com os honorários de sucumbência. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (I) saber se o pedido de revisão da dívida, anterior ao ajuizamento da execução, suspende a exigibilidade do crédito e configura causa suficiente para a imposição de honorários à exequente; (II) saber se, no caso concreto, a União deu causa ao ajuizamento da execução fiscal. III. Razões de decidir O pedido de revisão da dívida, formulado após a inscrição do débito em dívida ativa, não suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 151, III, do CTN, segundo a jurisprudência pacífica do STJ.
O erro na declaração de valores via GFIP e DCTFWeb partiu da própria executada, que declarou em duplicidade os mesmos fatos geradores, o que motivou o ajuizamento da execução fiscal. Assim, não há erro imputável à exequente. Inexistindo erro ou resistência indevida por parte da União, não se configura a hipótese de cabimento de honorários com base no princípio da causalidade
. lV. Dispositivo e tese Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. O pedido de revisão de dívida após a inscrição em dívida ativa não suspende a exigibilidade do crédito tributário.
2. Quando o ajuizamento da execução fiscal decorre de

erro do próprio contribuinte na declaração de informações fiscais, é indevida a fixação de honorários advocatícios em desfavor da exequente.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 26; CTN, art. 151, III; CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região, ApCiv 0004723-07.2013.4.03.6105, Rel. Des. Federal Marcelo Mesquita Saraiva, j. 24.11.2024; TRF 3ª Região, AgInt 5021443-96.2020.4.03.0000, Rel. Des. Federal Antonio Carlos Cedenho, j. 23.08.2021. (TRF 3ª R.; ApCiv 5006871-51.2023.4.03.6105; Segunda Turma; Relª Desª Fed. Renata Andrade Lotufo; Data 25/06/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência dessa E. Terceira Turma é assente em reconhecer que é indevida a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando o reconhecimento do pleito administrativo é decorrente de erro no preenchimento da declaração, não tendo o contribuinte realizado a tempo a devida retificação (precedentes).
2. No caso dos autos, verifica-se no processo de execução fiscal de nº 0022553-92.2015.4.03.6144, ID de nº 42612781, páginas 23-24 (daquele processo), que, em análise ao pedido de revisão feito pela parte executada, sob a alegação de erro no preenchimento da DCTF (valor inscrito em DAU em duplicidade), a Secretaria da Receita Federal do Brasil na data de 03/06/2009, acolheu a alegação formulada, e recomendou o cancelamento da inscrição em dívida ativa. Desse modo, o que se verifica é que no momento do ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 09/05/2005 (ID de nº 42612779, página 04, da execução fiscal de nº 0022553-92.2015.4.03.6144), o débito era exigível, por culpa da parte executada, que preencheu equivocadamente a DCTF. Desse modo, a sentença deve ser mantida. 3. Recurso de apelação desprovido. (TRF 3ª R.; ApCiv 0022554-77.2015.4.03.6144; SP; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Denise Aparecida Avelar; Julg. 21/10/2021; DEJF 26/10/2021)

Como se depreende, a conclusão externada nos julgados acima baseiam-se na aplicação direta do princípio da causalidade, segundo o qual os custos do processo devem ser suportados por quem lhe deu causa.

No caso, observa-se que a autora não apenas cometeu o equívoco na escrituração, mas também optou pela via judicial para corrigi-lo, quando poderia ter protocolado uma declaração retificadora e um pedido administrativo para o cancelamento do débito, conforme ressaltado pelo Fisco. Ainda que o Estado do Espírito Santo tenha apresentado contestação (Id. 14872689), resistindo à pretensão, tal ato não possui o condão de apagar a causa originária e exclusiva da lide. A resistência em juízo não transfere a responsabilidade por um processo que só se tornou necessário pela falha da própria parte autora. Distintamente de casos em que há incerteza fática ou jurídica, aqui o erro foi unicamente procedimental e de responsabilidade da contribuinte, tornando a aplicação do princípio da causalidade a medida mais justa e adequada.

Ademais, vencido esse ponto, a análise do recurso adesivo da autora fica prejudicada. O pedido de ressarcimento dos honorários periciais (Id. 14872745) baseia-se no art. 82, § 2º, do CPC, que é uma decorrência direta da sucumbência. Uma vez afastada a responsabilidade do Estado pelos ônus sucumbenciais e, ao contrário, imputada à autora a responsabilidade por ter dado causa à demanda, não há que se falar em dever de ressarcimento das despesas processuais por parte do ente público.

A necessidade da perícia decorreu diretamente da necessidade de se elucidar o erro cometido pela própria autora em suas declarações, devendo ela, portanto, arcar com os custos integrais da prova que se fez necessária para sua própria correção.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a condenação sucumbencial deve ser imputada a quem deu causa ao ajuizamento da ação, qual seja, a autora/apelada.

Ante o exposto
, conheço de ambos os recursos para
DAR PROVIMENTO
à apelação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo de
GH TECHNOLOGIES LTDA
, para reformar a r. sentença e inverter integralmente os ônus da sucumbência, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/08/2025 às 16:33:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58826322082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)